Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
2. Se o embargado, mesmo após tomar ciência da venda do veículo, corroborada pelo DUT (Documento Único de Transferência), insiste em impugnar os embargos na tentativa de manter a penhora, impõe-se a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência.
3. Recurso conhecido e provido.